Tribunal: TJDFT
Processo: 0745147-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0745147-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: WELLINGTON LUCIO MOREIRA DE AZEVEDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da r. sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais consistentes em reconhecimento judicial da aposentadoria especial por trabalho em condições insalubres, bem como, o pagamento do abono de permanência referente ao período em que poderia se aposentar, mas permaneceu trabalhando. 3. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade, e está sedimentado no art. 40, § 19, da Constituição Federal. 4. Os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante n. 33, in verbis: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica”. 5. Por sua vez, o art. 57, da Lei n. 8.213/1991, dispõe que aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 6. No âmbito distrital, a RESOLUÇÃO No 299, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 do TCDF, em seu item 3.4.3, aponta os seguintes requisitos para aposentadoria especial para trabalhadores em condições de insalubridade: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devidamente atestadas por certidões de tempo de contribuição expedidas pelo INSS, se as atividades prestadas em condições especiais referirem-se à iniciativa privada ou a servidor público federal, estadual ou municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 7. O autor, contudo, não comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria especial e do correspondente abono de permanência. Com efeito, o servidor absteve-se de demonstrar os mais de 25(vinte e cinco) anos de trabalho em local insalubre, porquanto os documentos colacionados junto à inicial, quais sejam, LTCAT, alguns contracheques e a percepção do adicional de insalubridade referente a determinados meses esparsos de trabalho, não se revelam suficientes a corroborar as suas pretensões. 8. Não se desincumbindo do ônus que lhe compete, a teor do art. 373, I, CPC, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em que requer sejam admitidos os embargos, com efeitos infringentes, a fim de, aclarando as obscuridades e sanando as omissões no julgado, julgar pela procedência dos pedidos formulados pelo embargante, em especial quanto à cassação da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa decorrente da não produção da prova técnico-pericial pretendida. 2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, e não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v. acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. 3. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95 O recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXIII e LV, da CRFB, porquanto o Acórdão não observou os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da segurança jurídica na sua figura parcelar da confiança legítima, por não apreciar o conjunto fático-probatório de forma completa. Aduz, ainda, que houve violação ao direito à ampla defesa e ao dever de fundamentação as decisões jurisdicionais, conforme art. 93, IX da CRFB, porquanto foi sonegado, sem fundamentação, o direito a produção de prova técnica formulada no item V do pedido, letra “f” da peça exordial (ID 44461455), Por fim, defende que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto o Acórdão recorrido fundamentou a negativa da pretensão autoral aplicando a Resolução no 299, de 10 de novembro de 2016 do TCDF. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que “o autor não comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria especial e do correspondente abono de permanência. Com efeito, o servidor absteve-se de demonstrar os mais de 25(vinte e cinco) anos de trabalho em local insalubre, porquanto os documentos colacionados junto à inicial, quais sejam, LTCAT, alguns contracheques e a percepção do adicional de insalubridade referente a determinados meses esparsos de trabalho, não se revelam suficientes a corroborar as suas pretensões”. Não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos artigos 373, I, 489, § 1o, ambos do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Não há violação ao art. 5o, XXXV e ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal